Tribunal: TCU
Processo: 026.577/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto a construção da Pec MODELO 700 M2.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação do regular emprego dos recursos federais oriundos do Termo de Compromisso CR.NR.0363402-29 (peça 16), celebrado entre a União, por meio do Ministério da Cultura, e o Município de Tailândia/PA, cujo objeto é a construção de Centro de Artes e Esportes Unificados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Paulo Liberte Jasper; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Tailândia-PA; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no artigo 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e artigo 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que o Município de Tailândia - PA (CNPJ: 22.941.355/0001-18) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico do débito (R$) 15/3/2013 217.190,14 26/4/2013 216.277,71 12/7/2013 307.737,31 17/10/2013 186.205,94 28/10/2013 101.591,30 30/1/2014 283.370,83 21/10/2014 102.554,62 24/9/2015 79.385,57 23/9/2016 456.030,20 9.4. informar ao Município de Tailândia/PA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do artigo 19 da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.